Tribunal: TJDFT
Processo: 0007614-04.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA em face da r. sentença constante do ID. 17486028, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta por NIKÁSSIA DIAS DE PAULO em desfavor do ora apelante e BANCO RENAUT SANTANDER S/A, ROGERIO JULIO GONÇALVES e RECANTO AUTOMÓVEIS LTDA. Na petição acostada aos autos sob o ID 22023231, a ré RECANTO AUTOMÓVEIS LTDA postulou a retirada do gravame judicial que recaiu sobre veículo de sua propriedade. É a suma dos fatos. No caso em apreço, foi deferida tutela de urgência e determinada a inserção de restrição de circulação do veículo RENAULT SANDERO EXPR 16, COR CINZA, PLACA PAJ 7602, CHASSIS 93Y5SRD64GJ961869, 2015/2016, RENAVAM 01067442712 (ID 17495937). O pedido inicial foi julgado improcedente, sem que fosse interposto recurso de apelação pela parte autora. Assim, não subsiste motivos para a manutenção da restrição de circulação do veículo, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo réu PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA tem por objeto apenas o afastamento da condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios. Com estas considerações, defiro o pedido formulado no ID 17486028, para o fim de determinar a retirada da restrição de circulação que recaiu sobre o veículo RENAULT SANDERO EXPR 16, COR CINZA, PLACA PAJ 7602, CHASSIS 93Y5SRD64GJ961869, 2015/2016, RENAVAM 01067442712, via RENAJUD. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Desembargadora